Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722489-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA AGRAVADO: CONDOMINIO BOSSA NOVA DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a admissibilidade do recurso de agravo, considerando que a matéria deduzida na insurgência foi objeto de anterior exame na decisão de ID 75095644, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator